Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722712-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CARVALHO MENDES DE CASTRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de prorrogação de prazo para cumprimento da liminar formulado pela parte agravada/ré (Id 73096979), uma vez que, em consulta aos autos de origem, verifico já ter sido peticionado pela ré informando o cumprimento da liminar (Id 240761365 do processo de referência). Aguarde-se o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme determinação contida na decisão de Id 72752039. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora